Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. CONTRATO DE SEGURO. FURTO DO EQUIPAMENTO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO. COBERTURA SECURITÁRIA NEGADA. AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FURTO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Conforme exposto na inicial, em janeiro de 2022 a recorrente adquiriu um telefone celular pelo valor de R$ 1.599,00 (mil quinhentos e noventa e nove reais), bem como firmou contrato de seguro para o referido bem móvel, pelo valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais). De acordo com o referido ajuste, a indenização ocorreria na forma de reposição do bem segurado, em valor limitado ao preço pago (R$ 1.599,00). A recorrente também afirma que, no 17.06.2022, teve seu aparelho telefônico furtado no interior de ônibus do transporte público coletivo. Ao buscar a loja vendedora, teve negada a cobertura securitária, sob alegação de que a apólice não cobriria danos advindos de furto simples. Relata ainda que não recebeu a sua via do contrato de seguro. Pediu a condenação da ré/recorrida na obrigação de restabelecer o contrato de seguro, de modo a lhe possibilitar a entrega de um novo aparelho, bem como indenização por danos morais, no valor de R$ 2.039,00 (dois mil e trinta e nove reais).
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente não comprovou nos autos que o furto de seu celular teria ocorrido na modalidade qualificada, razão pela qual não verificou qualquer descumprimento contratual por parte da recorrida.
4. Nas razões recursais, a recorrente formula pedido de gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que apresentou prova de fato constitutivo de seu direito, eis que juntou aos autos cópia do contrato de seguro, bem como boletim de ocorrência policial. Sustenta que a previsão existente no contrato, que exclui a hipótese dos autos, trata-se de cláusula abusiva. Quanto aos danos morais, alega que sofreu grande prejuízo financeiro e abalo emocional. Pede ao final a procedência dos pedidos, bem como o reconhecimento de que teria sido vítima de furto qualificado.
5. Contrarrazões ao ID 43013652.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 43380670, defiro o benefício à recorrente, pois demonstrada a situação de hipossuficiência.
8. O contrato de seguro anexado ao ID 43013627, em seu item no 7, que trata das exclusões específicas de cobertura, prevê que estará excluída hipótese de furto simples, o qual a recorrida especifica como aquele sem emprego de violência e sem que seja deixado qualquer vestígio. Por sua vez, o boletim de ocorrência de ID 43013626 indica que, na data dos fatos, a recorrente levantou-se para descer do ônibus que fazia a linha 928.1, na altura da Quadra 05 do Setor P Norte - Ceilândia/DF, quando um indivíduo ficou muito próximo da recorrente ao aguardar o desembarque. A recorrente alega que não desconfiou da atitude do mesmo, mas que posteriormente percebera que o zíper de sua mochila estaria aberto e que seu aparelho de telefonia celular havia sido subtraído. Sustenta que o caso trata de furto qualificado e não de furto simples.
9. Conforme já decidiu o Egrégio TJDFT, "o furto é qualificado pela destreza se o réu consegue abrir a mochila da vítima sem que essa perceba, de forma ágil, em curto espaço de tempo, o que revela habilidade incomum. O fato de a vítima ter atentado para a conduta suspeita do acusado não exclui a qualificadora, pois essa conclusão se deu após a consumação do delito." Precedente: Acórdão 1426954, 07250975420218070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 4/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. No caso dos autos, restou incontroverso que o bem foi subtraído, assim como que as circunstâncias do caso concreto indicam que, aparentemente, não se tratou de furto simples. Contudo, não há provas nos autos que corroborem a versão relatada pela recorrente, tais como imagens do circuito interno de câmeras do ônibus coletivo ou mesmo alguma prova testemunhal. O boletim de ocorrência juntado aos autos apresenta declaração unilateral da recorrente e tampouco foram apresentadas as conclusões de eventual inquérito policial, de modo a apontar a autoria e materialidade da infração penal da qual a recorrente afirma ter sido vítima, se furto simples ou qualificado. Nesse sentido, entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), cabendo ainda ressaltar que inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), de acordo com o microssistema consumerista, não tem caráter absoluto.
11. Assim, não tendo sido cabalmente demonstradas as circunstâncias da subtração do aparelho, não há como impor à recorrida o cumprimento do contrato de seguro. De igual modo, não há que se falar em indenização por danos morais, pois não houve comprovação da prática de ato ilícito pela recorrida na qualidade de companhia de seguros, de modo que a sentença não merece qualquer reparo.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.